Tribunal: TJES
Processo: 5005022-86.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal
Data de julgamento: 2023-02-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PROCESSO CIVIL – CONEXÃO – PROCESSOS FUNCIONALMENTE LIGADOS – PREJUDICIALIDADE VERIFICADA – REUNIÃO QUE SE IMPÕE – FEITO AINDA NÃO SENTENCIADO – ANÁLISE DO RECURSO ADSTRITA A MATÉRIA DEBATIDA NA ORIGEM -

RECURSO IMPROVIDO.

I – Na esteira do que dispõe o artigo 55, §1º do CPC,
os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado.

II – Somente serão analisados em sede de agravo de instrumento as matérias debatidas na origem.

III - Recurso improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, concluem os Desembargadores da c. Quarta Câmara Cível, à unanimidade, conhecer do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005022-86.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: COPPATA COMERCIO DE OLEOS E GORDURAS - EIRELI
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO A E. DESEMBARGADORA RELATORA PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

VOTO VENCEDOR

Eminentes Pares, cinge-se o caso em tela a analisar a juridicidade da decisão proferida no Juízo primevo que determinou a reunião dos processos em que a Recorrente discute a nulidade dos autos de infração lavrados pelo Recorrido.

Segundo consta do decisum objurgado, o recorrente estaria discutindo nos autos a ocorrência de bis in idem, uma vez que teria sido autuado em duplicidade por suposta infração cometida no mesmo intervalo de tempo.

A Recorrente sustenta que o não há similitude de pedidos e que a ação que tramita em outro Juízo estaria conclusa para julgamento.

Inicialmente, o Agravo de Instrumento foi recebido no efeito devolutivo.

Feito este escorço e passando a análise dos autos, chego à conclusão de que é caso de improvimento do Recurso.

Explico. O primeiro argumento da Recorrente é no sentido de que seria inviável a reunião dos processos porque a ação originária estaria em fase inicial e aquela indicada pelo Magistrado primevo já estaria conclusa para sentença.

Ocorre que ao contrário do alegado pela Agravante, não há qualquer vedação à reunião de processos quando um deles esteja em fase de julgamento.

Deveras, consoante cristalina dicção do artigo 55, §1º do Código de Processo Civil, apenas não haverá a reunião de processos quando um deles já estiver sentenciado, o que, por óbvio, não é a hipótese.

Como se percebe, tratando-se de matéria eminentemente de direito, a reunião delas poderá projetar maior celeridade nos autos de origem, máxime porque versam sobre um mesmo fato gerador, com o mesmo sujeito passivo, embora os autos de infração tratem de períodos diferentes.

Apenas para ilustrar o entendimento ora externado, é o precedente deste Eg. Tribunal de Justiça, vejamos:

“[...]1. Com fulcro no artigo 55, § 2º, I, do Código de Processo Civil, é possível afirmar que há, em tese, conexão entre a ação mandamental que impugna determinado lançamento tributário e a execução fiscal em que o crédito é perseguido, haja vista a relação de prejudicialidade existente entre as demandas, não havendo empecilho à reunião dos processos perante o juízo prevento na ausência de vara especializada em razão da matéria, tal como ocorre no conflito em apreço.2. O § 1º do aludido dispositivo, no entanto, dispõe que demandas conexas não serão reunidas quando uma delas já houver sido sentenciada, motivo pelo qual o feito executivo deve, in casu , regressar ao seu juízo de origem.[...]

(TJES, Classe: Conflito de Competência, 100190028405, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto : RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/10/2019, Data da Publicação no Diário: 08/10/2019)

Noutra plana, é importe salientar que as matérias atinentes a suscitação de incompetência de ofício pelo magistrado não guarda qualquer pertinência com o presente caso, uma vez que no decisum objurgado o Magistrado singular nada falou sobre o tema, mas, tão somente, determinou a reunião das ações que tratam de matérias símiles em face da Recorrente.

Ainda que assim não fosse, registre-se que ao ser instada a manifestar-se no Juízo originário sobre a possível conexão, a Recorrente alegou somente a inviabilidade da reunião dos feitos em razão daquela demanda indicada pelo Magistrado estar conclusa para julgamento.

Destarte, como se percebe do arrazoado acima, não há motivos para o acolhimento da tese recursal.

Diante de todo o exposto, conheço do Recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO
, mantendo-se inalterada a Decisão vergastada, a qual determinou a reunião dos processos citados pela Agravante.

É como voto.

DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

DESEMBARGADORA CONVOCADA

RELATORA

VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – PROCESSO CIVIL – CONEXÃO – PROCESSOS FUNCIONALMENTE LIGADOS – PREJUDICIALIDADE VERIFICADA – REUNIÃO QUE SE IMPÕE – FEITO AINDA NÃO SENTENCIADO – ANÁLISE DO RECURSO ADSTRITA A MATÉRIA DEBATIDA NA ORIGEM -

RECURSO IMPROVIDO.

I – Na esteira do que dispõe o artigo 55, §1º do CPC,
os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado.

II – Somente serão analisados em sede de agravo de instrumento as matérias debatidas na origem.

III - Recurso improvido.

VISTOS
,

relatados e discutidos estes autos do recurso supra, em que figuram como partes aquelas acima indicadas.
ACORDA
esta e. Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
à
unanimidade, CONHECER DO RECURSO E
NEGAR-LHE
PROVIMENTO, nos termos do voto d
a
e. Relator
a
.

Vitória/ES,
06 de fevereiro de 2023.

RELATORA

DECISÃO
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos, concluem os Desembargadores da c. Quarta Câmara Cível, à unanimidade, conhecer do recurso e a ele NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto da Relatora.